Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709772-97.2025.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DERYCK VYTOR SILVA NASCIMENTO EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DERYCK VYTOR SILVA NASCIMENTO contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 76199861, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 76533495, sustenta, em síntese, que estaria configurada contradição no v. acórdão recorrido, porquanto teria aplicado a Súmula n. 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça para afastar a indenização por dano moral, mesmo havendo inscrições posteriores, excluídas ou discutidas judicialmente. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025 às 12:58:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora